Tribunal: STJ
Processo: 0803862-75.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966746 - AL(2025/0221929-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: D S DA S S (MENOR)
AGRAVANTE
: S J DOS S S (MENOR)
AGRAVANTE
: M R DOS S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
INDICAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE. DEFICIENTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 284/STF.
INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas
razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ
não merece reforma.
5. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c85458b-f9c6-4233-b190-e7303734923a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966746 - AL(2025/0221929-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: D S DA S S (MENOR)
AGRAVANTE
: S J DOS S S (MENOR)
AGRAVANTE
: M R DOS S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
INDICAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE. DEFICIENTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 284/STF.
INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas
razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ
não merece reforma.
5. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por D S DA S S (MENOR) e S J DOS
S S (MENOR), contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.
de compensação por danos morais, ajuizada pela parte agravante,
Ação:
em face da BRASKEM S/A.
extinguiu o processo, sem resolução do mérito,
Decisão interlocutória:
em relação à parte agravante, em razão de acordo firmado por meio do Programa
de Compensação Financeira, nos autos da Ação Civil Pública n. 0803836-
61.2019.4.05.8000.
Documento eletrônico VDA54762552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 15:09:38
Código de Controle do Documento: c905e227-0f99-41ea-8e60-3a70fb093afc

negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO FIRMADO PERANTE A JUSTIÇA
FEDERAL COM A DEVIDA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE
EXTINGUIU O PROCESSO DE ORIGEM EM RELAÇÃO À PARTE AGRAVANTE.
REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS AUTORES E A RÉ NOS AUTOS DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TRAMITA NA 3a VARA FEDERAL DE ALAGOAS.
ACORDO HOMOLOGADO QUE ENGLOBA O OBJETO DA DEMANDA. CERTIDÃO QUE
COMPROVA O ACORDO. PEDIDO DE FIXAÇÃO E RETENÇÃO DE HONORÁRIOS EM
FAVOR DO PATRONO DA PARTE AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO.
JUÍZO COMPETENTE PARA ANÁLISE DO PEDIDO É O MESMO QUE PROCEDEU COM A
HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO
CONTRARRECURSAL DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO ACOLHIDO.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A VIOLAÇÃO DOS DEVERES
PROCESSUAIS PELA PARTE AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE REMESSA DE OFÍCIO
PARA A ORDEM DOS ADVOGADOS POR ESTE JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 85, §14, 90,
, e §2o, e
Recurso especial:
caput
1.022, II, do CPC; 14, § 1o, da
186, 421, 424 e 927, do CC; arts. 51, I,
Lei 6.938/91;
IV e §1o, do CDC; e 22,
, e 34, VIII, da
Sustenta negativa de
caput
Lei 8.906/94.
prestação jurisdicional. Argumenta que o acordo celebrado entre as partes se
refere exclusivamente à indenização por danos materiais, não abrangendo a
compensação por danos morais pleiteada na presente ação. Sustenta que
configura cláusula leonina a previsão do acordo que obriga as vítimas a
renunciarem a quaisquer outros valores a título de indenização pelos prejuízos
causados pela agravada. Aduz que não foram respeitados os contratos celebrados
entre o signatário e a parte agravante, devendo ser retido 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa em favor de cada morador envolvido.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão agravada:
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, com fundamentos
na incidência dos óbices das Súmulas
e 7 e 568, ambas do STJ.
284/STF
nas razões do presente recurso, a agravante reitera a
Agravo interno:
violação do art. 1.022 do CPC. Argumenta que não é necessário o reexame de
provas. Sustenta a inaplicabilidade do óbice da Súmula 568/STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA54762552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 15:09:38
Código de Controle do Documento: c905e227-0f99-41ea-8e60-3a70fb093afc

1. A decisão agravada conheceu do agravo para para conhecer
parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento na
incidência dos óbices das Súmulas
e 7 e 568, ambas do STJ.
284/STF
2. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão agravada.

1. Da violação do
do CPC
art. 1.022
3. Inicialmente, não obstante alegue o agravante que demonstrou a
ofensa ao
do CPC, verifica-se, da análise de suas razões do recurso
art. 1.022
especial, que foram tecidas afirmações genéricas no sentido de que houve
violação do referido dispositivo, em virtude da rejeição dos embargos de
declaração. Não foram especificamente apontadas, todavia, as supostas omissões,
contradições ou obscuridades em que incorreria o acórdão recorrido, bem como a
relevância desses aspectos para a solução da lide. Incidente, pois, a
Súmula 284/STF.

2. Do reexame de fatos e provas
4. De outro turno, o
fundamentou que "o acordo individualmente
TJ/AL
celebrado entre o recorrente e a recorrida, devidamente homologados na Justiça
Federal, abrangeu tanto os danos patrimoniais como os extrapatrimoniais" (e-STJ
fl. 194). De fato, eventual alteração do entendimento do acórdão recorrido,
quanto ao ponto, demandaria desta Corte, invariavelmente, a incursão na seara
fático probatória dos autos, procedimento vedado em recurso especial
pela Súmula 7/STJ.

3. Da Súmula 568/STJ
5. Ademais, verifica-se que, com relação à incidência do óbice da
a agravante se limitou a reiterar a violação de dispositivos legais,
Súmula 568/STJ,
mas não impugnou, pontualmente, o fundamento no sentido de que a
jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que eventual alegação de
vício em acordo homologado judicialmente e a questão relativa aos honorários
contratuais devidos pela parte ao seu patrono devem ser deduzidas por meio de
ação própria.
6. Ressalte-se que a impugnação da
se dá com a
Súmula 568/STJ
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
decisão agravada, com a realização de cotejo analítico entre acórdãos que versem
sobre situações fáticas idênticas, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA54762552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 15:09:38
Código de Controle do Documento: c905e227-0f99-41ea-8e60-3a70fb093afc

4. Do pedido de sobrestamento do processo
7. Por fim, de fato é incabível o sobrestamento, na medida em que a
parte agravante não se desincumbiu, sequer, de trazer aos autos cópia da inicial da
ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública estadual, providência necessária
para o exame dos elementos objetivos da demanda, e havendo modificação das
circunstâncias fáticas e jurídicas, será possível ajuizar nova ação no Juízo de
origem, caso a decisão a ser proferida no âmbito da Ação Civil Pública proposta
pela
seja favorável aos peticionários.
DPE/AL
8. A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.
Documento eletrônico VDA54762552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 15:09:38
Código de Controle do Documento: c905e227-0f99-41ea-8e60-3a70fb093afc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.746 / AL
Número Registro: 2025/0221929-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07346763520198020001 08006510220228020000 08038627520248020000 7346763520198020001
8006510220228020000 8038627520248020000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D S DA S S (MENOR)
AGRAVANTE : S J DOS S S (MENOR)
REPR. POR
: M R DOS S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : D S DA S S (MENOR)
AGRAVANTE : S J DOS S S (MENOR)
AGRAVANTE : M R DOS S
Documento eletrônico VDA56078821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:10
Código de Controle do Documento: 934986e8-6c44-4706-b601-407e0b783b89

ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:10
Código de Controle do Documento: 934986e8-6c44-4706-b601-407e0b783b89